Tribunal: CARF
Processo: 10880.949082/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949082/2013-19
ACÓRDÃO
1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO. CONFISSÃO. POSSIBILDIADE
DE COMPOR O SALDO NEGATIVO.
As estimativas parceladas e, portanto, confessadas podem integrar o saldo
negativo de IRPJ, pois, assim como as estimativas compensadas, podem ser
objeto de cobrança executiva em caso de inadimplemento do
parcelamento ou não homologação da compensação, respectivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
16639.34435.190410.1.2.03-3906 (fls. 64/66), lastreada em saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 2.327.861,51, referente ao ano-calendário de 2008.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não confirmação das estimativas compensadas, no valor de R$ 2.327.861,51,
conforme Despacho Decisório Eletrônico no 085178426, que validou crédito no valor de R$
766.915,87 (fl. 67), ou seja, não foi reconhecida a parcela de R$ 1.560.945,64.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/63), a ora Recorrente informou alegou
nulidade do Despacho Decisório, que ao fazer menção sobre o detalhamento do crédito, consta a
informação de que os documentos estão autuados no PAF no 16692.720064/2013-42, mas que a
então manifestante não seria parte, mas que lhe foram disponibilizados apenas em 17.04.2014, na
mesma data em que se extinguiria o prazo para apresentar manifestação de inconformidade.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 75/83).
Considerou descabida a alegação, pois a referida DCOMP, considerada não declarada, foi
processada no PAF no 16349.000145/2009-56, tendo o contribuinte sido cientificado em
26.06.2007, razão pela qual as estimativas pretensamente compensadas com aquele crédito não
podem ser validadas. Concluiu que a estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2008, que foi
objeto da compensação veiculada na DCOMP no.01192.07928.280308.1.3.09-9105, realmente não
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
3
pode ser computada na apuração do saldo negativo de CSLL do respectivo ano-calendário, que é o
direito creditório veiculado na DCOMP no. 16639.34435.190410.1.2.03-3906. A decisão ainda
afastou a alegação de cerceamento do direito de defesa, pois o motivo para não validação da
estimativa foi compreendido pelo contribuinte. A referida decisão restou materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2009
DCOMP FUNDADA EM SALDO NEGATIVO. DÉBITO DE ESTIMATIVA OBJETO DE
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO
NEGATIVO.
O débito de estimativa de CSLL pretensamente extinto por compensação
considerada não declarada não pode ser computado na determinação do saldo
negativo do respectivo ano-calendário.
DCOMP NÃO DECLARADA. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
A decisão administrativa que qualifica uma compensação como não declarada
produz efeitos imediatos, mesmo que sujeita a posterior recurso administrativo.
Assim, impossível considerar tal compensação como homologada até que seja
findo o respectivo e eventual litígio administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
ACESSO INTEGRAL AO DESPACHO DECISÓRIO NO ÚLTIMO DIA PARA
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTO
À
MANIFESTAÇÃO.
COMPREENSÃO
DAS
CAUSAS
DETERMINANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Quando resta evidente que o contribuinte entendeu plenamente os motivos
bastantes do indeferimento de sua compensação, resta impossibilitado o
reconhecimento de cerceamento ao exercício do direito de defesa. Tal
impossibilidade resta reforçada quando não existe dúvida sobre a ciência
completa dos motivos de tal indeferimento, ainda que tardia, mantendo-se o
contribuinte inerte em complementar a manifestação de inconformidade
oportunamente apresentada.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 127/133)
onde informa que a estimativa de fevereiro de 2008, no valor de R$ 1.560.945,64, foi incluída no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017. Alega
em preliminar, que que o Despacho Decisório deve ser anulado, pois não teria justificado, como
motivação suficiente, ao considerar como não declarada DCOMP que tencionava extinguir a
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
4
estimativa de fevereiro de 2008, fato que fere seu direito de defesa. Ao final, requer seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório.
6.

Em audiência realizada no dia 13.11.2025, a Recorrente informa e junta petição (fls.
144/145) em que noticia a juntada de provas que demonstram que o valor da estimativa da CSLL,
relativa a fevereiro de 2008, no valor de R$ 1.560.945,64, que era objeto de cobrança no PAF no
16349.000145/2009-56, foi incluído no PERT. Documentos anexados à referida petição (fls.
146/156) demonstram que, de fato, nos autos do PAF 13804.723236/2018-41, diversos débitos da
Recorrente foram incluídos no parcelamento especial, entre os quais aquele que controlava o
débito da referida estimativa, no valor total de R$ 13.136.179,20.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 28.02.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 86) e interpôs o Recurso Voluntário
em 29.03.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 88), portanto, de forma
tempestiva, e por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
9.

A Recorrente argui nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa. Aduz que não houve justificação adequada para se considerar como não declarada DCOMP
que tencionava extinguir a estimativa de fevereiro de 2008, fato que fere seu direito de defesa.
10.

O alegado vício foi objeto de análise pela r. Decisão, que não acatou a alegação de
nulidade, por ter restado evidências na manifestação de inconformidade de que houve plena
compreensão das causas determinantes do Despacho Decisório, isto é, ainda que o acesso ao
terceiro processo tenha ocorrido no prazo final para apresentação da manifestação de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
5
inconformidade, o sujeito passivo apresentou defesa em relação aos fatos que ensejaram a não
validação da estimativa.
11.

Reproduz-se excerto da r. Decisão, que desenvolveu uma pormenorizada análise
dos fatos, que passa a integrar o presente voto, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
O Manifestante aduz que seria inadequada a apreciação realizada no despacho
decisório, pois inexistiria certeza quanto ao descabimento do direito creditório
veiculado na DCOMP no. 01192.07928.280308.1.3.09-9105, cuja respectiva
compensação restou não declarada. Ademais, aduz que, em face da existência de
diversos litígios acerca da efetiva existência do direito creditório veiculado em tal
DCOMP (COFINS do 3o trimestre de 2006), seria imperioso sobrestar-se o
julgamento do presente litígio, para aguardar as decisões definitivas dos litígios
administrativos vinculados (Processos Administrativos no.16349.000147/2007-82
e 16349.000145/2009-56). Por fim, aduz-se que teria havido cerceamento do
exercício de defesa, pelo óbice de acesso ao conteúdo do Processo Administrativo
no. 16692.720064/2013-42 somente ter sido afastado no último dia para a
apresentação da presente manifestação de inconformidade.
Para apreciar adequadamente o litígio, penso ser relevante apontar-se as
informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No Sistema SIEF – PER/DCOMP, é possível verificar-se que a compensação da
estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2008, veiculada por intermédio da
DCOMP no. 01192.07928.280308.1.3.09-9105 e vinculada a crédito de COFINS
relativo ao 3o trimestre de 2006, realmente foi considerada não declarada.
Vejamos a consulta ao Sistema SIEF – PER/DCOMP que comprova tal conclusão:
[...]
Em decorrência de a compensação em comento ter sido considerada não
declarada, foi formalizado o processo administrativo no. 16349.000145/2009-56,
que alberga a apreciação administrativa de todos os PER/DCOMP vinculados ao
aventado crédito de COFINS relativo ao 3o trimestre de 2006, inclusive da DCOMP
no. 01192.07928.280308.1.3.09-9105, relevante para a apreciação do litígio em
comento (neste processo administrativo também são controlados os débitos cuja
compensação foi considerada não declarada, vez que realizado o competente
lançamento de ofício).
Nos autos do processo administrativo no. 16349.000145/2009-56, é possível
localizar-se o inteiro teor do despacho decisório relativo à qualificação da
compensação veiculada na DCOMP no. 01192.07928.280308.1.3.09-9105 como
não declarada. Transcrevemos alguns excertos de tal despacho decisório (fls.
46/51):
[...]
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
6
Analisando o teor do despacho decisório cujos excertos foram acima transcritos,
vê-se que a DCOMP no. 01192.07928.280308.1.3.09-9105 foi considerada não
declarada pelo simples fato de indicar direito creditório já indeferido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (tal direito creditório – COFINS do 3o
trimestre de 2006 – foi originalmente indeferido no processo administrativo no.
16349.000147/2007-83, com decisão administrativa proferida em 14/06/2007,
devidamente cientificada ao sujeito passivo em 26/06/2007 por via postal – AR no.
RA 25322459 2 BR - fls. 30 – verso do processo administrativo
no.16349.000147/2007-83). Sendo certo que, quando da apresentação da DCOMP
no.01192.07928.280308.1.3.09-9105, o direito creditório nela veiculado já havido
sido indeferido em outro processo administrativo, era imperiosa a qualificação de
tal DCOMP como não declarada, no esteio da norma então veiculada no art. 74,
§3o, inciso VI, da Lei no. 9.430, de 1996, in verbis:
[...]
Em função da vedação expressa à apresentação de DCOMP acima relembrada em
função de situação presente no momento de sua formalização, torna-se
despicienda, para a análise da qualificação de tal compensação como não
declarada, a existência de outros processos administrativos vinculados ao mesmo
direito creditório nela veiculado e a aventada ausência de decisão administrativa
definitiva em cada qual.
De fato, caso o Manifestante logre sucesso no litígio encartado no Processo
Administrativo no. 16349.000147/2007-83, que discute o pedido de ressarcimento
da COFINS relativo ao 3o trimestre de 2006, tal sucesso não é bastante para
alterar a qualificação das compensações apresentadas enquanto não alterada
definitivamente a decisão administrativa que indeferiu o referido pedido de
ressarcimento.
Da mesma forma, o eventual sucesso no litígio veiculado no Processo
Administrativo no. 16349.000145/2009-56, que trata do lançamento dos débitos
vinculados ao direito creditório afeto ao ressarcimento da COFINS relativo ao 3o
trimestre de 2006, também não impacta na qualificação da DCOMP no.
01192.07928.280308.1.3.09-9105 como não declarada, pois, de fato, quando da
apresentação desta DCOMP, permanecia hígida a decisão administrativa que
havia indeferido o pedido de ressarcimento da COFINS relativa ao 3o trimestre de
2006.
Os processos judiciais mencionados pelo Manifestante, por outro lado, sequer são
bastantes para alterar a qualificação da DCOMP no. 01192.07928.280308.1.3.09-
9105 como não declarada, pois tal qualificação da compensação decorre da
verificação da situação vigente no momento de sua apresentação. Ademais, tais
demandas judiciais sequer buscam alterar o status do ressarcimento da COFINS
do 3o trimestre de 2006, pois, segundo o próprio Manifestante, têm por escopo:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
7
- Mandado de Segurança no 3297-2010.4.01.3400: suspensão da exigibilidade dos
créditos discutidos nos processos administrativos acima mencionados, até que os
trâmites da seara administrativa transitem em julgado;
- Mandado de Segurança no. 0000547-68.2011.403.6100: impedir a autoridade
administrativa de promover a compensação de ofício dos débitos com
exigibilidade suspensa.
Assim, de todo o exposto, é imperioso concluir-se que a estimativa de CSLL do
mês de fevereiro de 2008, que foi objeto da compensação veiculada na DCOMP
no.01192.07928.280308.1.3.09-9105, realmente não pode ser computada na
apuração do saldo negativo de CSLL do respectivo ano-calendário, que é o direito
creditório veiculado na DCOMP objeto do presente acórdão (DCOMP no.
16639.34435.190410.1.2.03-3906).
No tocante à asserção de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deveria
considerar como homologadas todas as compensações pendentes de decisão
administrativa denegatória definitiva, insta apontar ao Manifestante que a lei não
contempla tal regime jurídico. De fato, há vários efeitos jurídicos legalmente
estabelecidos em decisões administrativas provisórias (ou seja, sujeitas a
impugnação ou recurso) que denegam restituições ou pedidos de ressarcimento
ou que qualificam uma compensação como não declarada. Dentre tais efeitos,
temos a impossibilidade de apresentação de declarações de compensação
fundadas em direito creditório já indeferido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, mesmo que tal decisão administrativa ainda não seja definitiva (foi
exatamente este efeito imediato de decisão administrativa provisória que
embasou a qualificação da compensação veiculada na DCOMP no.
01192.07928.280308.1.3.09-9105 como não declarada).
Assim, não pode ser aceito o pedido veiculado acerca da qualificação de todas as
compensações
pendentes
de
decisão
administrativa
definitiva
como
homologadas, para fins de reflexo em outros processos administrativos,
notadamente na quantificação do direito creditório veiculado na DCOMP no.
16639.34435.190410.1.2.03-3906, objeto da apreciação no presente acórdão.
O Manifestante aduz, ainda, que teria havido cerceamento ao exercício do seu
direito de defesa, pois o acesso ao inteiro teor do Processo Administrativo
no.16692.720064/2013-42 somente teria lhe sido franqueado no último dia para a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Em vista de tal situação, seria possível cogitar-se de prejuízo à defesa, caso o
contribuinte não tivesse entendido os motivos que fundaram o despacho
decisório ou não lhe tivesse sido franqueado o acesso aos autos do Processo
Administrativo no. 16692.720064/2013-42. Contudo, sendo induvidosa a
compreensão do conteúdo do despacho decisório, vez que o Manifestante
contrapôs todo o raciocínio que funda a decisão administrativa, e sendo certo que
o acesso aos autos do Processo Administrativo no. 16692.720064/2013-42 foi
franqueado ao sujeito passivo (isto é asseverado pelo próprio Manifestante e
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
8
comprovado às fls. 71 do referido processo administrativo), não tendo sido
apresentado, desde então, qualquer complemento à manifestação apresentada
em 16/07/2014, entendo que não houve prejuízo efetivo ao exercício do direito
de defesa. Logo, despiciendo o retorno dos autos à unidade de origem e a
reabertura do prazo para complementação da manifestação de inconformidade.
12.

Por não ter ocorrido a situação informada pela Recorrente, deve ser rejeitada a
arguição de nulidade.
Mérito
13.

O mérito se restringe à não validação da estimativa de fevereiro de 2008, no valor
de R$ 1.560.945,64, que a Recorrente informa ter sido incluída no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017.
14.

Destaca-se os seguintes dispositivos da Lei instituidora do PERT:
Lei o 13.496, de 2017:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos desta Lei.
§ 1o Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou
privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial e aquelas
submetidas ao regime especial de tributação a que se refere a Lei no 10.931, de 2
de agosto de 2004 .
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos
até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de
lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o
requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia
31 de outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável. (Vide Medida Provisória no 804, de
2017)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo,
na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o
Pert, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil ) ;
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
9
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e
dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da
União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra
forma de parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art.
14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 ; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). [...] (g.n.)
15.

A Recorrente junta Recibo de Adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária – Demais Débitos (fls. 89/96) e comprovantes de pagamentos efetuados entre agosto e
dezembro de 2017 (fls. 97/126). Todavia, com base nesses documentos não era possível confirmar
que a estimativa de fevereiro de 2008, no valor de R$ 1.560.945,64, foi efetivamente incluída no
PERT.
16.

A adesão ao PERT, por força do art. 1o, § 4o, I, Lei o 13.496, de 2017, importa
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e
395 do Código de Processo Civil, por tanto, trata-se de um débito que, ainda que o sujeito passivo
não cumpra as regras do parcelamento para quitação integral dos débitos, tais débitos são
passíveis de cobrança executiva.
17.

A CSRF tem precedentes sobre a possibilidade de estimativas parceladas serem
incluídas na formação do saldo negativo, dos quais destaca-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso
de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
(Acórdão no 9101-006.922, redator Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, sessão de 05.04.2024)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso
de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de CSLL.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
10
(Acórdão no 9101-007.256, redator designado Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, sessão de 05.12.2024)
18.

Destaca-se o seguinte trecho do voto do Acórdão no 9101-006.922, redator
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que adoto como razões de decidir:
Ainda não havia me debruçado sobre o tema do cômputo de estimativas
parceladas na apuração de saldo negativo, mas, de longa data, já me posicionei
acerca de hipótese que, no meu entender, é similar, isto é, estimativas constantes
de DComp não homologadas.
[...]
Pois bem, a razão que orientou a minha posição foi a da cobrança da estimativa
por meio de DComp não homologada. Essa razão está presente também nas
hipóteses em que as estimativas são parceladas. Afinal, conforme aduzi
anteriormente, sempre entendi que estimativas não poderiam ser cobradas,
sobretudo se constituídas após o encerramento do ano-calendário. No lugar da
sua cobrança, deveria ser lançada a multa isolada. Todavia, se efetivamente são
cobradas as estimativas, independentemente do modo de formalização desse
crédito tributário, não há motivo para se negar a sua utilização na quantificação
do saldo negativo do período, sob pena de se cobrar em duplicidade um mesmo
valor.
Essa posição já foi vencedora neste Colegiado por ampla margem (apenas um
voto dissidente), conforme podemos verificar pelo Acórdão no 9101-004.003, de
18/01/2019, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL,
cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo
de parcelamento, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/Dcomp.
Votaram pelas conclusões, as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo, mas podemos verificar, pelas razões expressas pela primeira, que sua
posição decorreu do fato de que o parcelamento implicou a confissão irretratável
dos débitos. Assim, alinha-se com o entendimento que expus.
Mais recentemente, o tema voltou a ser analisado por este Colegiado, por meio
do Acórdão no 9101-005.532, de 14/07/2021, em que o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli registrou assim seu voto:
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento
antes da compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
11
incluída em parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da
contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a
satisfação da obrigação assumida pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo
Negativo, além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os
próprios efeitos jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar
um crédito tributário em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não
se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da
própria Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da
decisão ora recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da
extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo
Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o
direito do sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido,
como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido
indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa
se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição,
os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o
crédito
eventualmente
reconhecido
deve
ser
objeto
de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717,
de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de
compensação de Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa
mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
A votação foi mais estreita, uma vez que houve três votos contrários à pretensão
do contribuinte, mas ainda assim prevaleceu o mesmo resultado.
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores
de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se
são parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria
parcelar as estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não se pode negar
o direito de considerar tais valores na apuração do saldo negativo em razão de ser
instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
12
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores
consignados), não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao
aproveitamento dos valores para fins de apuração do saldo negativo.
19.

O entendimento é de que, assim como as estimativas compensada em DCOMP,
cujos débitos informados para serem extintos têm natureza de confissão de dívida e, portanto,
passíveis de cobrança executiva, o mesmo ocorre com os débitos inclusos nos parcelamentos, cuja
lei instituidora preveja a confissão irretratável dos débitos parcelados. O entendimento está em
consonância inclusive com a Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
20.

Ocorre que, como referido, nos documentos anexos ao Recurso Voluntário (fls.
89/126) não havia prova que demonstrasse que a estimativa de fevereiro de 2008, no valor de R$
1.560.945,64, foi efetivamente incluída PERT.
21.

Como relatado, eis que a Recorrente, em audiência de 13.11.2025, informa a
juntada de petição e novos documentos sobre os fatos alegados.
22.

As novas provas trazidas demonstram que o valor da estimativa da CSLL, relativa a
fevereiro de 2008, no valor de R$ 1.560.945,64, que era objeto de cobrança no PAF no
16349.000145/2009-56, foi incluído no PERT, isto é, de fato, nos autos do PAF
13804.723236/2018-41, onde se processou a adesão ao PERT, diversos débitos da Recorrente
foram incluídos no parcelamento especial, entre os quais aquele que controlava, entre outros, o
débito da referida estimativa, no valor total de R$ 13.136.179,20.
23.

Dessa forma, uma vez demonstrado que a estimativa não validada para compor o
saldo negativo pelo Despacho Decisório foi confessada de forma irretratável em parcelamento,
deve ser reconhecida como apta a formar o montante para fins de determinação do imposto a
pagar ou do saldo negativo.
Dispositivo
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.921 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949082/2013-19
13
24.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que seja incluída a estimativa de fevereiro de 2008,
no valor de R$ 1.560.945,64, para compor o saldo negativo do CSLL AC 2008.
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 169
DF CARF MF
Original